Tribunal: TJDFT
Processo: 0751647-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751647-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA, MARCIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE GARCIA DE FRANÇA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VALMIR ARAGÃO VASCONCELOS: “O executado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA requer a penhora de bens dos devedores solidários MARCIO PEREIRA DA SILVA e MARCIO DE SOUSA. Nada a prover quanto o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 152.701, uma vez que o pleito já foi apreciado por este Juízo na decisão de ID 208968574. No tocante ao pedido de penhora do percentual de 30% sobre a verba salarial dos coexecutados, INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Requer, ainda, o executado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA a penhora do imóvel de matrícula 1985. Verifico, no entanto, que não restou demonstrada a transmissão do imóvel para o devedor e, ademais, trata-se de bem de família. A Lei 8009/1990 prevê a impenhorabilidade do bem de família, como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, e que não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais. Desta forma, caberia à parte indicar bens de valor vultoso ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Por fim, em vista da notícia de que a Caixa Econômica Federal não vem cumprindo o determinado no acórdão de ID 166849863, reitere-se ofício à CEF para que CUMPRA a determinação de proceder ao desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, a ser depositado na conta bancária informada pelo exequente em ID 174473460. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisórios, onde deverão permanecer até 12/07/2028.” (...) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 217040456), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. No mais, intime-se o exequente para ciência e manifestação quanto ao comunicado no ID 218646160, no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito. Em caso de inércia da parte exequente, retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 12/07/2028.” O Agravante sustenta (i) que “foi condenado, solidariamente com Márcio Pereira da Silva e Márcio de Sousa, ao pagamento de R$ 610.131,95 em favor de Valmir Aragão Vasconcelos”; (ii) que a “condenação solidária implica que cada um dos devedores pode ser responsabilizado pelo pagamento integral da dívida, cabendo a qualquer um deles a quitação do montante total, assegurando-se o direito de regresso contra os demais coobrigados”; (iii) que “sobre 30% de seus vencimentos já foram penhorados R$ 8.804,46”; (iv) que, “aquele que pagar se sub-rogará nos direitos do credor e poderá, nos mesmos autos, recobrar a parte que cabe aos demais devedores”; (v) que “indicou à penhora imóveis pertencentes aos coexecutados Márcio Pereira da Silva e Márcio de Sousa”; (vi) que as provas apresentadas, “tais como a certidão de ônus dos imóveis indicados a penhora e bloqueio dos direitos na Matrícula 152,701 do 2o Registro de Imóveis referente ao apartamento 302 do Bloco K Lote 01 do Conjunto 06 da Quadra 03 Paranoá Parque, de propriedade de Márcio de Sousa, e a penhora e bloqueio dos direitos na Matrícula 1985 do 7o Registro de Imóveis pertencente a Márcio Pereira da Silva, corroboram a viabilidade da execução contra os coexecutados”; (vii) que a “a penhora de 30% dos rendimentos de ambos os coexecutados, conforme requerido, é medida que visa garantir a satisfação do crédito”; (viii) que “a negativa do magistrado em proceder à penhora dos imóveis dos coexecutados desrespeita o direito do agravante de promover a execução contra qualquer dos devedores solidários”; e (ix) que a “penhora dos imóveis dos coexecutados, Márcio Pereira da Silva e Márcio de Sousa, é uma medida que atende aos princípios da efetividade e da menor onerosidade”. Conclui que o “fumus boni iuris está claramente demonstrado pela violação ao direito líquido e certo do agravante em promover a execução contra qualquer um dos devedores solidários, conforme preceituam os artigos 513, caput, 523, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil”, e que o “periculum in mora se evidencia pela possibilidade de dilapidação do patrimônio dos coexecutados, o que pode comprometer a satisfação do crédito devido ao agravante”. Requer a concessão de liminar para determinar a penhora dos bens dos demais codevedores (Márcio Pereira da Silva e Márcio de Sousa) e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque o direito de regresso que autoriza o devedor solidário que paga a dívida comum a demandar regressivamente os demais pressupõe a satisfação do crédito do exequente. Segundo, porque o Agravante não impugnou o fundamento, adotado na decisão agravada, de que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 152.701 foi indeferida por decisão anterior e que o imóvel de matrícula 1985 representa bem de família. Terceiro, porque sequer foi demonstrada a remuneração percebida pelos demais codevedores, de maneira a proporcionar o exame da viabilidade jurídica da penhora de percentual. Além da ausência da probabilidade do direito, também não se divisa risco de dano hábil, pois não foi alegada nem comprovada a existência de risco de ineficácia das medidas constritivas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator